Tribunal: TJDFT
Processo: 0730157-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer, ajuizada por LORENA ZANETTI CELENTANO. Em contrarrazões, a apelada suscitou ausência de dialeticidade recursal (ID 57269876, págs. 15-16). Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pela autora. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008